Tribunal: TJDFT
Processo: 0737992-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO. TESE DEFENSIVA APRESENTADA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. O recorrente suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, em face da complexidade da causa. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, bem como da responsabilidade do recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido conduzem ao mérito, que será oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Verifica-se que o recorrente, não obstante ter apresentado contestação escrita, deixou de comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento, razão pela qual foi apropriadamente decretada a sua revelia, nos termos do art. 20, da Lei 9099/95. Por conseguinte, o juízo de origem, utilizando-se da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, com respaldo nos documentos constantes dos autos, julgou procedente o pedido de dano moral e de retratação da parte ré.
4. Decretada a revelia, não é lícito ao réu apresentar a sua tese defensiva em grau recursal, porquanto operada a preclusão. Ademais, não se pode inovar em sede recursal, sob pena de supressão de instância, o que é defeso.
5. Para a fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a situação financeira do recorrente e do recorrido, bem como o dano e sua extensão (número de destinatários das mensagens ofensivas), sem que se descure do óbice ao enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 5000,00.
6. Por fim, ressalte-se que não compete ao Poder Judiciário compelir o recorrido a retratar-se, uma vez esse exercício deve se dar voluntariamente, mostrando-se inviável a condenação nesse sentido, notadamente porque o efeito pode ser mais deletério do que a ofensa original e confrangir ainda mais a pessoa ofendida.
7. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor do dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da lei 9099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.